Tribunal: STF
Processo: ARE 1316609
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 09.06.2021. ADMINISTRATIVO. EXPLORAÇÃO MINERAL. RESSARCIMENTO. PRESCRIÇÃO. LEIS 8.176/91 E 9.605/98. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. TEMA 666 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. ART. 93, IX, DA CF. TEMA 339 RG. 



    1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, especialmente, quanto à ocorrência ou não de prescrição, em face à natureza administrativa e penal da controvérsia, demandaria o reexame de legislação infraconstitucional de regência (art. 2º da Lei nº 8.176/91 e art. 55 da Lei nº 9.605/98), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. Inaplicável, portanto, o Tema 666 da sistemática da repercussão geral. 



    2. Esta Corte, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010, assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    3. Ademais, no caso, verifica-se que o acórdão recorrido inequivocamente prestou jurisdição e enfrentou as questões suscitadas com a devida fundamentação, ainda que com ela não concorde a parte Recorrente.



    4. Nos termos da jurisprudência do Supremo, somente é possível o envio dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.033 do CPC, para que processe a demanda, quando não há interposição simultânea dos recursos extraordinário e especial e o acórdão recorrido tenha sido publicado posteriormente ao marco inicial de vigência do CPC/15. Na hipótese, embora tenha sido apresentado recurso especial, o STJ se negou a enfrentar a matéria da prescrição, por concluir pela natureza constitucional da controvérsia. 



    5. Agravo regimental a que se dá parcial provimento para, mantendo os fundamentos da decisão recorrida, remeter os autos ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.033 do CPC.